Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável o deferimento de pedido de bloqueio de cartão de crédito, porquanto tal medida não se mostra adequada ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida, mas tão somente teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora.
2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame.
4. Agravo conhecido e desprovido.